Tribunal: TJES
Processo: 5014700-15.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014700-15.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS BARBOSA
RECORRIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5014700-15.2024.8.08.0014

RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS BARBOSA;

RECORRIDOS: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO;

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS IMPROCEDENTES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que foi informada da existência de um alegado débito no valor de R$ 3.586,72 (três mil e quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), o qual decorre da utilização do cartão crédito, porém, o débito remanescente da utilização do mencionado cartão, no valor total de R$57,58 (cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), o qual compreende às compras parceladas das faturas de junho/2024 e julho/2024, foi integralmente quitado.

O Juízo de Origem JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada, MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que não fora comprovada a existência de débito remanescente a justificar as cobranças que lhe foram impostas.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito da recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isso porque, o cerne da questão está em perquirir a existência ou não de débito que justifique a cobrança feita em face da Autora. Nesse sentido, não obstante as alegações da Autora, o ônus de comprovar o pagamento das faturas é do consumidor. A Recorrida demonstrou a existência dos seguintes débitos:

Fatura com vencimento em 15/02/2024, no valor de R$ 878,61 (oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos), teve pagamento parcial de R$ 801,00 (oitocentos e um reais), efetuado em 16/02/2024.

Fatura com vencimento em 15/03/2024, no valor de R$ 1.073,80 (mil e setenta e três reais e oitenta centavos), teve pagamento parcial de R$ 1.000,00 (mil reais), efetuado em 12/03/2024. Fatura com vencimento em 15/04/2024, no valor de R$ 1.021,77 (mil e vinte e um reais e setenta e sete centavos), não teve pagamento localizado.

Fatura com vencimento em 15/05/2024, no valor de R$ 1.564,22 (mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos), também não teve pagamento localizado.

As faturas juntadas no Id14263181 fazem prova da existência das compras, que sequer foram impugnadas pela Autora, de modo que cabia a esta a comprovação de que tais débitos já estariam quitados, o que não o fez.

Sendo assim, a manutenção da sentença se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)